Tribunal: TJDFT
Processo: 0712550-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712550-56.2020.8.07.0020 RECORRENTE: CONDOMINIO CITTA RESIDENCE RECORRIDO: ASLEY RIBEIRO DOS SANTOS DESPACHO Diante da interposição de recurso especial (ID no 27783117), fica o recorrido ASLEY RIBEIRO DOS SANTOS intimado a apresentar contrarrazões, no prazo legal. Considerando que o recorrido é revel sem advogado constituído nos autos, fica dispensada a intimação, devendo o referido prazo fluir em cartório. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007